Tribunal: STF
Processo: RHC 265020
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. TRÂNSITO EM JULGADO DO DELITO ANTERIOR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eliseu Ferreira de Albuquerque Júnior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.025.216/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado à pena de dez meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), e absolvido do crime previsto no § 3º do art. 140 do Código Penal (injúria racial). 



    3. Em 4.6.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o paciente às penas de um ano e dois meses de reclusão e doze dias-multa, pelo crime de injúria racial (§ 3º do art. 140 do Código Penal), e sete meses de detenção, pelo delito de desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda (fl. 14, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “Direito Penal. Apelação Criminal. Injúria Racial e Desacato. Recurso do Ministério Público provido e recurso defensivo desprovido. 



    I. Caso em Exame 



    1. O réu Eliseu Ferreira de Albuquerque Junior foi condenado a 10 meses de detenção em regime semiaberto por desacato e absolvido da acusação de injúria racial. O Ministério Público apelou contra a absolvição, argumentando que deveria haver condenação por ambos os delitos em concurso material. O réu também apelou, alegando decadência em relação ao crime de injúria racial devido à ausência de representação da vítima e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de dolo, alegando embriaguez, e desclassificação da injúria racial para injúria simples. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal e regime aberto. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve decadência em relação ao crime de injúria racial por ausência de representação da vítima; (ii) avaliar se a absolvição do réu pelo crime de injúria racial deve ser mantida ou reformada para condenação em concurso material com o crime de desacato; (iii) avaliar se o réu 
deve ser absolvido pelo crime de desacato, devido à embriaguez e 
(iv) verificar a adequação das penas e do regime aplicados. 



    III. Razões de Decidir



    3. Não há decadência, pois a vítima, ao levar os fatos ao conhecimento das autoridades, configurou representação válida, que não exige formalidades excessivas. 



    4. As provas apresentadas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de injúria racial e desacato. O depoimento da vítima e das testemunhas, policiais militares, é coeso e harmônico, corroborando a narrativa dos fatos. O estado de embriaguez do réu não afasta o dolo de nenhum dos crimes, pois não há previsão legal que exija ânimo calmo e refletido para a sua configuração. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido. O réu é condenado por injúria racial e desacato em concurso material, com penas fixadas em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa para injúria racial, e 7 meses de detenção para desacato, em regime inicial semiaberto. 



    Tese de julgamento: 1. A representação da vítima é válida sem formalidades excessivas, bastando a demonstração inequívoca do interesse em ver processado o ofensor. 2. O estado de embriaguez não exclui o dolo nos crimes de injúria racial e desacato, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 1º.8.2025 
(e-doc. 6). 



    4. Apresenta-se, nas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual, que o recurso especial foi inadmitido na origem, em 20.10.2025, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial, ainda não remetido ao Superior Tribunal de Justiça (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    5. Contra o acórdão de apelação, impetrou-se, em 7.8.2025, 
o Habeas Corpus n. 1.025.216/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se revisão da dosimetria da pena e fixação do regime inicial aberto. Alegou-se “que o crime anterior considerado como maus antecedentes foi posterior aos fatos do presente processo, não devendo, assim, ser essa circunstância judicial negativada” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Em 12.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu, liminarmente, a ação, sob o fundamento de ser incabível impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial e assentou não ser caso da concessão da ordem de ofício (e-doc. 16). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. ‘O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na causa principal’ (AgRg no HC n. 895.954/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024). 



    2. Ademais, não se desconhece a orientação presente no 
art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental improvido" (e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a revisão de sua condenação, com afastamento da valoração negativa em razão dos maus antecedentes, fixando-se o regime aberto para cumprimento da reprimenda. 



    Ressalta a ausência de fundamentação idônea para justificar a imposição do regime mais gravoso. Sustenta que a “única condenação do recorrente é referente ao processo 0000466-26.2021.8.26.0691, sendo o paciente condenado em 17/02/2022, transitando em julgado em 22/02/2022. Na denúncia do MP o paciente supostamente teria cometido o delito de injúria e desacato em 22 de janeiro de 2022, ou seja, a condenação do processo 0000466-26.2021.8.26.0691 foi posterior aos fatos do presente processo, não podendo ser usada como maus antecedentes” (fls. 5-6, e-doc. 38). 



    Salienta que teria sido reconhecida a “primariedade do acusado, e certo que por sua certidão criminal tem bons antecedentes e demais circunstâncias judiciais favoráveis, sendo fixada pena base erradamente acima do mínimo legal; e, por fim, a pena final aplicada foi, para os delitos foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa em relação à injúria racial e em 7 (sete) meses de detenção em relação ao desacato, ambas abaixo de 4 (quatro) anos” (fl. 9, e-doc. 38). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) requer seja concedida a ordem, revisando a pena do paciente e determinado a fixação do regime inicial aberto para cumprimento dos delitos (140, § 3º, e art. 331 do CP);



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” 
(fls. 10-11, e-doc. 38).



    7. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 51). 



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus seja revista a dosimetria da pena do recorrente, para afastar os maus antecedentes e fixar o regime inicial aberto. Afirma-se que “a condenação do processo 0000466-26.2021.8.26.0691 foi posterior aos fatos do presente processo, não podendo ser usada como maus antecedentes” (fls. 5-6, e-doc. 38). 



    10. Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, pela inexistência de demonstração de coação ilegal. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada. 



    Conforme consignado na decisão agravada, constou da consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem que o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, ‘é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria’ (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...) Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie. 



    Ademais, observo que a Corte de origem limitou-se a reconhecer os maus antecedentes do ora agravante, mencionando as folhas em que estaria a certidão que confirma a existência de processo apto a ensejar a negativação dessa circunstância judicial (e-STJ fl. 23). 



    Entendo que, nesses termos, não houve manifestação daquele Tribunal acerca dos lapsos temporais entre os crimes e sobre o trânsito em julgado do crime anterior ao analisado, de modo que fica impossibilitado o pronunciamento deste Tribunal Superior, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Por fim, ainda que ultrapassados esses óbices, não seria mesmo o caso de conhecimento do presente habeas corpus. Isso, porque, como a Corte estadual não trouxe a informação a respeito do crime anterior, acatar a tese defensiva implicaria o revolvimento dos fatos tidos por incontroversos nas instâncias ordinárias, o que não encontra guarida na estreita via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3, e-doc. 32).



    11. No acórdão objeto deste recurso, as pretensões do recorrente não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar a impossibilidade de supressão de instância e reexame 
fático-probatório, pois “não houve manifestação daquele Tribunal [estadual] acerca dos lapsos temporais entre os crimes e sobre o trânsito em julgado do crime anterior ao analisado”. Apenas afastou-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício, pela inexistência de coação ilegal (fl. 5, e-doc. 32). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE INADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.017-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, que, ao dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça paulista assim procedeu à dosimetria:



    “As penas merecem reparo. 



    Na primeira fase, mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes, conforme certidão de fls. 119/121.



    No entanto, considerando a condenação pelo crime de injúria racial, indevido o aumento na primeira fase quanto ao delito de desacato em virtude da utilização de elementos raciais. 



    Desta forma, fixo as duas penas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa em relação à injúria racial e em 7 (sete) meses de detenção em relação ao desacato. 



    Ausentes circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, causas de aumento e de diminuição, as penas tornam-se definitivas neste patamar.



    Ante os desígnios autônomos, deve ser aplicado o concurso material. 



    Tendo em vista a circunstância judicial negativa e o quantum de pena aplicado, entende-se que o regime intermediário atende aos princípios da suficiência e reprovabilidade da pena. 



    Diante dos argumentos acima elencados, a r. decisão deve ser reformada, para se afastar a absolvição/ consunção em relação ao delito de injúria racial, estando demonstrada a responsabilidade do acusado.



    Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DOU PROVIMENTO ministerial, ficando condenado definitivamente o réu ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR como incurso no art. 140, §3º, e art. 331, na forma do 
art. 69, todos do Código Penal, respectivamente, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida” (fls. 12-14, e-doc. 4). 



    Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual assentou:



    “Ainda, o regime intermediário restou bem justificado, em especial pela presença de circunstância negativa na primeira fase da dosimetria. Assim, entendeu-se que, embora primário, o regime semiaberto atenderia melhor aos princípios da suficiência e reprovabilidade da pena, ressaltando-se tratar-se de condenação pelo inafiançável delito de injúria racial. 



    Nesse ponto, de se anotar que não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se a decisão judicial sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes. Daí porque, se tal ou qual afirmação da 
r. decisão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou alusão à argumentação que se disse ignorada. 



    Deste modo, fundamentando o magistrado ou o Órgão Colegiado a sua decisão por raciocínio em linha diversa, por razões de consequência lógica ficam afastadas as teses relativas a critérios opostos.



    Destarte, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, frisando que, quanto às matérias prequestionadas, elas já foram devidamente enfrentadas no V. Acórdão, não havendo a necessidade de mencionar os artigos de lei tido como violados” (fl. 3, e-doc. 6). 



    13. Ao definir a pena-base do recorrente, em sentença proferida, em 13.12.2024, na Ação Penal n. 1500185-59.2022.8.26.0691, objeto do presente recurso, o juízo de origem afirmou ser ele portador de maus antecedentes “específicos” por fatos ocorridos anteriormente ao crime de desacato, pelo qual condenado na Ação Penal n. 0000466-26.2021.8.26.0691. Foi fixado o regime inicial semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais negativas (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Em segunda instância, mantiveram-se o reconhecimento dos maus antecedentes e o regime inicial semiaberto, em razão da “circunstância judicial negativa e [d]o quantum de pena aplicado, entend[endo]-se que o regime intermediário atend[ia] aos princípios da suficiência e reprovabilidade da pena” (fl. 13, e-doc. ). 



    Tem-se na certidão de antecedentes criminais do recorrente, emitida em 4.6.2024, ter sido ele condenado na Ação Penal n. 0000466-26.2021.8.26.0691, pelo crime de desacato, em 17.2.2022, tendo ocorrido o trânsito em julgado da ação penal para a defesa, em 22.2.2022 (fl. 2, 
e-doc. 7). Na Ação Penal n. 1500185-59.2022.8.26.0691, foi condenado em 13.2.2024, pela prática dos crimes de injúria racial e desacato, ocorridos em 22.1.2022 (fl. 3, e-doc. 7). 



    Na espécie, tem-se que o reconhecimento dos maus antecedentes foi corretamente identificado pelo juízo sentenciante e mantidos pela instância revisora. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de admitir-se “a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento” (RHC n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. (...) 3. Caso concreto em que a sentença condenatória, no processo que gerou o antecedente criminal, foi proferida em 09/04/2018 e transitou em julgado após os fatos ensejadores da nova condenação, que remontam a 07/02/2019, não se cogitando de ‘condenação demasiadamente distanciada no tempo’ (Tema nº 150 da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.673-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 
2. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 194.878, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 
3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 135.400, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.9.2017). 



    14. Sobre o regime inicial de cumprimento da reprimenda, embora a pena de um ano e dois meses de reclusão, pela prática do crime de injúria racial, e de sete meses de detenção, pelo crime de desacato, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional aberto, 
apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, consistente na presença de maus antecedentes, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 216.141-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 2.5.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. Embora a pena imposta ao Recorrente tenha sido reduzida para dois anos e seis meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, a circunstância judicial de maus antecedentes exposta na sentença condenatória e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul permite seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 
2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.774, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.10.2012).



    15. Com o histórico processual, não se comprova constrangimento ilegal suportado pelo recorrente. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora